Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724167-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNIFICA CENTER MODAS LTDA AGRAVADO: NAYARA RUFINO MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIMAR MELO RUFINO DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0704248-28.2021.8.07.0012 – id 160418506) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e indeferiu o pedido de declaração de nulidade do processo desde a fase cognitiva por alegada falta de intimação do seu patrono, bem como o consequente desbloqueio dos valores constritos, sob o fundamento, em síntese, de que o advogado não manteve atualizados seus dados cadastrais nem pediu a retificação quando se manifestou pela primeira vez nos autos. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Narra que a inscrição OAB/MG 111.371 foi cancelada, em razão de transferência para a Seccional do Tocantins desde fevereiro de 2020, sendo emitida a OAB/TO 5.160-B. Alega nulidade, pois não foi intimada dos atos processuais após a primeira manifestação seguinte à sua citação, porque o causídico, em razão da necessidade emergencial de protocolizar a petição, não se habilitou nos autos, o que teria sido feito pelo próprio servidor que, no entanto, não observou o número da OAB ao final da peça defensiva, havendo a busca automática de cadastramento. Sustenta ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Aponta perigo de dano na impossibilidade de continuar as atividades da empresa, como o pagamento de fornecedores e dos salários dos colaboradores, considerando os bloqueios de valores via Sisbajud. Requer a tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios e determinar o desbloqueio das suas contas bancárias. O Juízo a quo comunica (id 48140728) a decisão id 162621006, proferida em 21/06/23, que, apreciando alegado excesso de execução, determinou a liberação, em favor da agravante, após a preclusão, de R$ 88.675,98, e declarou adimplida a obrigação pelo pagamento, com ordem de expedição de alvará de levantamento em favor da credora no importe de R$ 38.994,00. A agravante formula (id 48138802) pedido de “medida cautelar”, para concessão do efeito suspensivo à decisão id 162621006 dos autos principais a fim de liberação do excedente de R$ 88.675,98, independentemente de preclusão, sustentando que os dados cadastrais do causídico continuam equivocados no sistema e atribuindo o “erro” à Serventia, além de discorrer sobre a impossibilidade de condicionar a liberação do valor que lhe beneficia, enquanto a importância favorável à credora será objeto de imediato levantamento. Intimada (id 48157767) a comprovar sua hipossuficiência, a agravante efetuou o preparo (id 48167606). 2. O pedido de gratuidade de justiça, no agravo, resta prejudicado, ante o recolhimento do preparo (id 48167606). Não conheço do pedido id 48138802, pois tem por objeto outra decisão, posterior à que ensejou o presente em agravo e que, por isso, deve ser desafiada por recurso próprio. Quanto ao mérito, em princípio, não constato o fumus boni juris. Quando a autora/agravante manifestou-se pela primeira vez nos autos (id 104447439 – processo principal), não obstante a ausência de procuração, fez constar da petição a inscrição OAB/TO 5.160-B. Contudo, ausente demonstração de atualização da referida inscrição nos cadastros judiciais à época em que juntada a contestação, o que é da responsabilidade do advogado, conforme constou da decisão recorrida: “(...). Primeiro, o cadastro e as alterações de dados (OAB) do advogado, seja no Cadastro Nacional dos Advogados, seja no CNJ, é feita pelo advogado. Segundo, o cadastramento do advogado para atuar nos processos cíveis é feito pessoalmente pelo advogado e tem como parâmetro principal o CPF ou CNPJ. Terceiro, uma vez feito o cadastro pelo advogado, por meio do CPF, o PJe "puxa" a OAB principal cadastrada pelo causídico, ainda que ele tenha várias OAB's seccionais. Quarto, se o advogado cancelou sua OAB em Minas Gerais, era sua obrigação atualizar os dados no cadastro nacional respectivo. Contudo, não há documentos nos autos que comprove as alterações no cadastro nacional dos advogados nem em órgão nacional, mas, apenas, na seccional da OAB de Minas Gerais, conforme certidão juntada no ID. 155344964, pág. 4. (...).” Os documentos id 48015413 e 48015416 não se prestam, à primeira vista, a esse fim, pois o primeiro representa tela do PJe de cadastro de novo usuário 2o Grau, na data de 20/06/23, e, o segundo, intitulado pela agravante como “Certidão CNJ”, refere-se a certidão de juntada da contestação na data de 28/09/21, porém dela não consta o número da OAB. Ademais, a referida peça de defesa não foi instruída com a procuração do advogado. Na eventual urgência na prática do ato, o patrono deve apresentar a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período (CPC 104, § 1o), oportunidade em que poderia a agravante pleitear a alteração da OAB cadastrada no processo, entretanto, em muito foi ultrapassado o referido prazo, pois somente em 16/05/23 a procuração foi juntada (id 158898336 – autos principais). Os atos constritivos já surtiram efeito, tendo em vista a notícia do adimplemento da obrigação com parte da penhora, enquanto a outra será restituída à agravante. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator